Tribunal: TJPA
Processo: 0801247-65.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801247-65.2024.8.14.0037

APELANTE: REINALDO PEREIRA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE AO FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A insurgência recursal dirige-se à dosimetria da pena, com dois pedidos principais: (i) aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal; e (ii) exclusão da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal (furto durante o repouso noturno).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea pode reduzir a pena aquém do mínimo legal previsto para o tipo penal; e (ii) estabelecer se é possível aplicar a causa de aumento do repouso noturno ao crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme interpretação vinculante da Súmula n.º 231 do STJ e reiterada jurisprudência do STF e STJ, inclusive em sede de repercussão geral (Tema 158/STF).

4.

A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (furto durante o repouso noturno) não incide na hipótese de furto qualificado, conforme fixado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.890.981/SP (Tema 1.087).

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 155, §1º e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp n. 1.890.981/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 27/6/2022 (Tema 1.087); STJ, AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 19/08/2025; STF, HC 214.391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
REINALDO PEREIRA VIANA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, §1 e §4º, inciso I do CP
, impondo-lhe a sanção
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 22159913).

Em suas razões recursais, a defesa requer o afastamento da súmula 231 do STJ, para que haja redução, ainda que abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria. Pugna ainda, pelo afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno, tendo em vista a impossibilidade de sua aplicação à forma qualificada do delito (ID 22159927).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 22159932.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24916165).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em plenário virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa insurge-se contra a dosimetria promovida pelo juízo de origem, argumentando que, na segunda fase, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o magistrado deveria ter reduzido a pena para patamar inferior ao mínimo legal.

Tal pretensão, contudo, não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que o referido apelante confessou de forma espontânea a prática do delito a ele imputado. Todavia, a pretensão de que tal circunstância atenuante conduza à redução da pena aquém do mínimo legal mostra-se juridicamente inviável, ante a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores e o enunciado vinculante da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Em julgados recentes e reiterados, o STJ tem reafirmado esse entendimento, afastando qualquer pretensão de mitigação da pena-base aquém do patamar mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria. Vale citar, a propósito:

"1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral”

(AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também já teve oportunidade de se manifestar sobre a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, consolidando esse entendimento inclusive em sede de repercussão geral. Nesse contexto, merece destaque o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do magistrado a quo ao observar a diretriz vinculante da Súmula 231 do STJ, a qual possui aplicação obrigatória nos Tribunais pátrios, especialmente diante do posicionamento uniforme e consolidado do STJ e do STF.

Portanto, não assiste razão à defesa.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §1º DO ART. 155 DO CP (REPOUSO NOTURNO).

A defesa insurge-se contra a incidência da causa de aumento de pena relativa ao furto noturno, sustentando que esta não se aplica à forma qualificada do delito.

Com razão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.890.981/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), firmou a tese de que
“a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 27/6/2022).

A interpretação decorre da própria topografia do art. 155 do CP, que prevê a majorante apenas em relação ao furto simples, não alcançando o furto qualificado. Reconheceu-se, ainda, que a aplicação simultânea de qualificadoras e da majorante acarretaria resposta penal desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados recentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

(TJPA, Apelação Criminal nº 0801904-41.2023.8.14.0037, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 04/11/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§1º E 4º, IV, DO CP – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – RECURSO PROVIDO.

Tese:
“A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP (furto durante o repouso noturno) não se aplica ao crime de furto qualificado (§ 4º).”
(TJPA, Apelação Criminal nº 0814395-89.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 17/02/2025)

Assim, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, tendo em vista a sua indevida aplicação à espécie.

Desse modo, a dosimetria deve ser reformada na terceira fase, para afastar a indevida incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno. Inexistindo outras causas modificadoras da pena, a reprimenda definitiva deve ser fixada nos mesmos patamares estabelecidos na fase intermediária, quais sejam,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantém-se inalterada a sentença nos demais aspectos.

03-DO DISPOSITIVO.

Conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno), mantendo inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026